Tribunal: TJDFT
Processo: 0753004-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. APENADO COM GENITORA ACOMETIDA DE COMORBIDADES. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA DESATUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em aferir se há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, sob o argumento de ser imprescindível aos cuidados de sua genitora acometida de comorbidades.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não foi demonstrada, de forma inequívoca, sua imprescindibilidade aos cuidados de sua genitora, a qual conta com rede de apoio composta por outras filhas residentes na Paraíba, e vizinha que presta assistência eventual. Ademais, sequer o estado de saúde debilitado da genitora, a necessitar de acompanhamento, ficou comprado.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.